Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725358-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alienação de Veículo em Fraude à Execução – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser lido isoladamente, mas em conjunto com o art. 828 do mesmo Código e com o teor da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Isto é, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pela averbação de seu crédito no registro do veículo junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. A propósito: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. I. A dialeticidade recursal exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença. II. Não pode ser considerada em fraude à execução aquisição de automóvel realizada antes da penhora, salvo quando averbada a existência da execução ou demonstrada a má-fé do adquirente, nos termos dos artigos 792, 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil. III. Apelação provida.” (Acórdão 1718964, 07012087720228070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 18/8/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FASE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO À DESCONTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. (omissis) 3. A transferência de propriedade do veículo ocorreu antes da ordem de penhora emitida pelo juízo de origem. Não há que se falar em fraude à execução: "O inc. II do art. 792 prevê como situação de fraude à execução a alienação ou oneração de bem que tenha sido gravado por averbação no registro correspondente. ( ) Tanto o § 4.o do art. 828 quanto o art. 792, II, consideram em fraude à execução a alienação ou oneração ocorridas após a averbação." - Teori Zavascki in Comentários ao Código de Processo Civil: (arts.771 ao 796) [livro eletrônico] 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. 3.1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). (omissis) Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Embargados desprovida. Apelação Cível da Embargante provida" (TJDFT. Acórdão 1269066, APC 07225934620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgamento: 5/8/2020, DJe: 10/8/2020). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.” (Acórdão 1662952, 07337625920218070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023.) No presente caso, o agravante não comprovou a referida averbação da demanda no registro do veículo. Demais, a mera alegação, desprovida de comprovação, de que o adquirente “é pessoa de convívio diário do executado” não é capaz de comprovar eventual ciência da demanda ou má-fé. Portanto, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator